Tribunal: TJDFT
Processo: 0739794-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ADRIANA SOUSA DE OLIVEIRA (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 247560521, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0711661-35.2025.8.07.0018, proposta pelo DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido tutela de urgência, para impedir descontos no contracheque da parte agravante/autora decorrentes da não homologação de licença para tratamento de saúde do servidor. A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 76334034), sustenta, em síntese, que se trata de Ação Ordinária com pedido de Tutela de Urgência manejada pela ora agravante em desfavor do Distrito Federal, que visa, essencialmente, que o Agravado proceda à imediata homologação de atestado médico apresentado pela servidora, para fins de concessão de licença para tratamento de saúde, diante da incapacidade temporária atestada por profissionais médicos especialistas. Alega que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF, portadora de Transtorno Afetivo Bipolar tipo II (CID-10: F31.4) e Fibromialgia (CID-10: M79.7), sendo que requereu administrativamente a homologação de afastamento do trabalho por prazo determinado, instruindo o pedido com relatórios médicos, laudos especializados e exames de imagem. Argumenta que, não obstante a robustez da documentação probatória e a gravidade das enfermidades relatadas, a Administração Pública indeferiu, de forma genérica e imotivada, a homologação do afastamento, decisão esta que foi mantida mesmo após a interposição de recurso administrativo em 1a e 2a instância. Defende que, em sede de Tutela Antecipada, requereu-se que fosse determinado ao Distrito Federal que procedesse à imediata homologação do atestado médico apresentado, reconhecendo a necessidade de afastamento da servidora no período de 14/04/2025 a 12/06/2025, abstendo-se de efetuar quaisquer descontos em sua folha de pagamento ou registrar faltas injustificadas em seus assentamentos funcionais, mas que, no entanto, o referido pedido foi indeferido pela decisão ora combatida. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela, para que o Distrito Federal se abstenha de realizar descontos em folha, em razão de faltas justificadas durante o período compreendido entre 14/04/2025 e 12/06/2025, bem como requer que não haja o registro de faltas desse período em seus assentos funcionais até o término da presente ação. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para confirmação da tutela liminar pleiteada. Sem preparo, face à gratuidade de justiça concedida na decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da antecipação de tutela, para que o Distrito Federal se abstenha de realizar descontos em folha, em razão de faltas justificadas durante o período compreendido entre 14/04/2025 e 12/06/2025, bem como requer que não haja o registro de faltas desse período em seus assentos funcionais até o término da presente ação. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, uma vez que de fato há a necessidade de se conceder o devido contraditório para que seja analisada a divergência técnica existente entre os relatórios médicos apresentados pela parte agravante e as conclusões da junta médica oficial do Distrito Federal. Assim, todas as questões apresentadas pela agravante/autora poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida Da Fonseca Relator